Tribunal: TJPA
Processo: 0036142-58.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0036142-58.2015.8.14.0051

APELANTE/APELADO: MARLISSON SOUSA DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARLISSON SOUSA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0036142-58.2015.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: MARLISSON SOUSA DOS SANTOS

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): MARCO ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

APELADO: MARLISSON SOUSA DOS SANTOS

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
REVISÃO GENÉRICA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO NÃO ARTICULADA E DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL EM FAVOR DA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. FATO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO
. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE. APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e, por outro lado, NÃO CONHECER do recurso de apelação manejado por
MARLISSON SOUSA DOS SANTOS
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0036142-58.2015.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: MARLISSON SOUSA DOS SANTOS

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): MARCO ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MARLISSON SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e
MARLISSON SOUSA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. (id nº.

4712236).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 15 de agosto de 2015, por volta das 20h30min, na Travessa Afonso Pena, no Bairro do Aeroporto Velho, no município de Santarém-PA, o recorrente
MARLISSON SOUSA DOS SANTOS
e o corréu Geziel da Silva Junior abordaram a vítima Maria Aline, mediante violência exercida com emprego de uma faca, subtraíram-lhe 01 (um) aparelho de telefone celular, razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, I e II, do CP (id nº.

4712224).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual as partes manejaram apelação.

Em suas razões, o Ministério Público pleiteou a fixação de valor mínimo a título de reparação civil pelo dano causado pela conduta delitiva, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP (id nº.

4712237), enquanto o apelante
MARLISSON SOUSA DOS SANTOS
requereu, genericamente, a revisão da sentença impugnada (id nº.

4712239).

Contrarrazões juntadas pela defesa
MARLISSON SOUSA DOS SANTOS
requerendo o improvimento do recurso da acusação (id nº.

4712239).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, pugnando pelo improvimento do apelo interposto pelo acusado (id nº.

4712240).

A seu turno, em parecer exarado nos autos, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público oficiante na origem e, de outro lado, manifestou-se pelo não conhecimento da apelação aviada pelo acusado (id nº.

4712241).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Compulsando os autos, verifico que o recurso interposto pelo Ministério Público comporta conhecimento e provimento por duas razões.

A uma porque houve pedido expresso na denúncia, no sentido de instar o Juízo originário a fixar um valor mínimo a título de reparação civil dos danos causados pelo crime cometido pelos acusados, sendo, ainda, franqueado a eles o devido contraditório (id nº.

4712224 - Pág. 6).

A duas porque, embora o aparelho de telefone celular subtraído tenha sido recuperado e devolvido à vítima, é certo que o delito praticado pelos réus, com violência e grave ameaça, resultou em graves transtornos de ordem psicológica à vítima, circunstância esta que, a meu ver, não demanda exaustiva dilação probatória e que restou comprovada durante a instrução, de sorte que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados em decorrência do crime é de rigor.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência remansosa no sentido de que, para a fixação na sentença do valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV
[1]
, do Código de Processo Penal, deve haver
pedido expresso
da parte ofendida ou do Ministério Público, além de ser
possibilitado o contraditório ao réu
, sob pena de violação do princípio da ampla defesa,
ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
[2]
.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como as condições econômicas dos acusados, reputo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é satisfatório para atender a pretensão deduzida na denúncia.

De outro lado, em relação ao apelo interposto pelo réu
MARLISSON SOUSA DOS SANTOS
, entendo que o recurso não comporta conhecimento, tendo em vista que o pedido de reforma foi formulado de maneira genérica e despido de qualquer fundamentação.

É dizer, a defesa do recorrente limitou-se a requerer que seja a sentença condenatória revisada, sem aduzir, contudo, nenhuma argumentação apta a embasar o referido pleito
.

Como é sabido, segundo tradicional lição da doutrina especializada, a admissibilidade do recurso depende do preenchimento de alguns requisitos "
para que a utilização das vias recursais não se transforme em instrumento de abuso de direito ou de mera satisfação de curiosidade acadêmica
[3]
.

Com efeito, em que pese não haver óbice a uma argumentação defensiva exígua no âmbito do processo penal, exige-se, ao menos, explanação acerca dos pedidos formulados, possibilitando-se que a parte contrária possa rebater os argumentos lançados. Ausentes os fundamentos do inconformismo, há clara afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir a ser conhecida pelo tribunal
[4]
.

A somar, entendo que deve ser aplicado ao caso, no que couber, a orientação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
[5]
.

Em suma, o apelo de
MARLISSON SOUSA DOS SANTOS
não comporta conhecimento.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
para reformar a sentença, no sentido de fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de reparação civil pelos danos decorrentes do delito praticado pelos acusados.

Por outro lado,
não

conheço da apelação
manejada pelo réu
MARLISSON SOUSA DOS SANTOS
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO
CPP
. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES. 1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

[3]
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 21. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2020. p. 966.

[4]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFENSA AO JUIZ NATURAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO RECONHECIDA COM BASE EM PROVAS OBTIDAS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS FUNDAMENTADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO PROCESSANTE. SÚMULA N.º 7/STJ.
PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N.º 284/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 4.
No tocante a tese de ausência de prova para a condenação, a ausência da indicação clara, precisa e direta dos dispositivos de lei federal supostamente violados e da forma como ocorreu a correspondente violação, tal como ocorre na espécie, consubstancia óbice à análise do apelo nobre por deficiência na fundamentação, incidindo na hipótese o disposto no enunciado n.º 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
. Ademais, Para rever a conclusão, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, providência descabida em recurso especial. 5. Agravo regimental desprovido (STJ – Processo AgRg no AREsp 0006512-89.2014.4.03.6110 SP 2018/0313444-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministra LAURITA VAZ. Publicação: DJe 15/03/2019. Julgamento: 26 de fevereiro de 2019).

[5]
Súmula nº. 284 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (STF - Data de Aprovação - Sessão Plenária de 13/12/1963).

Belém, 27/10/2022